Tribunal: TJBA
Processo: 0000672-05.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000672-05.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EDSON GUIMARAES PASSOS Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. EXIGÊNCIA LEGAL. ART. 485, § 1º, DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que proveu apelação, para anular sentença que extinguiu execução por quantia certa sem resolução do mérito, fundamentada em abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem a prévia intimação pessoal da parte interessada, ainda que o feito tenha permanecido paralisado por longo período. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, imperativamente, a intimação pessoal prévia da parte, conforme estabelecido no art. 485, § 1º, do CPC, não sendo possível dispensar tal formalidade ainda que o processo tenha permanecido paralisado por período superior ao mínimo legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a intimação pessoal constitui requisito inafastável para a configuração do abandono da causa, devendo ser realizada antes da prolação da sentença extintiva, com advertência expressa sobre as consequências da inércia. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal prévia da parte interessada, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, constituindo tal providência requisito inafastável, independentemente do tempo de paralisação processual." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.